Tribunal: TJDFT
Processo: 0734014-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de violação de domicílio, se as declarações harmônicas da vítima e dos agentes policiais demonstram que o réu praticou a conduta narrada na denúncia, sobretudo no presente caso, em que o próprio acusado assume que escalou o muro do imóvel para adentrá-lo.
2. Inviável a desclassificação do crime de violação de domicílio para o de exercício arbitrário das próprias razões, ante a exigência de que sua prática seja justa e que sua pretensão seja legítima, elementos ausentes no caso em tela.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.